Tribunal: TJMT
Processo: 1018802-82.2019.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDRE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 002.528.181-05 (RECORRENTE), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), ANDERSON CLAUDIANO DE FREITAS - CPF: 017.966.641-03 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COMANDANTE GERAL DA PMMT (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – POLICIAL MILITAR – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PROMOÇÃO POR MÉRITO INTELECTUAL – REQUISITO LEGAL DE ESTABILIDADE FUNCIONAL PARA PARTICIPAR DE PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE TERCEIRO SARGENTO PMMT – FORMAÇÃO DO QUADRO DE ACESSO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR (QPPM) – OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE PARA A CLASSIFICAÇÃO FINAL
– DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA OFERTA DO PROCESSO SELETIVO INTERNO – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de reclamação cível em que os autores buscam a declaração de
nulidade da relação de aprovados e classificados no Processo Seletivo Interno para Formação do Quadro de Acesso por Mérito Intelectual, regido pelo Edital nº 01 e 02/DGP/DEIP/PMMT/2017 para Promoção à Graduação de 3º Sargento do Quadro de Praças da PMMT, em razão de não observância do requisito da estabilidade.

2.

No caso em tela, os recorrentes foram aprovados e classificados em 39º lugar e 47º lugar, respectivamente. Todavia, quando da formação do Quadro de Acesso publicado no BCG nº 2028 de 04/09/2018, suas posições foram alteradas para 29º lugar e 113º lugar.

3.

Ocorre que tanto a Lei nº 10.076/2014 quanto o Decreto nº 2.268/2014, expressamente, estabelecem que a
antiguidade será definida de acordo com a antiguidade da graduação anterior
:

4.

Depreende-se, portanto, que na formação do Quadro de Acesso de

Praças (QPPM), em que constou o nome dos recorrentes, foi observada a antiguidade da graduação anterior de cada militar, razão pela qual houve alteração da classificação final em obediência aos ditames legais e preservação da isonomia pelo critério da antiguidade.

5.

Assim, ante a comprovação de legalidade do ato administrativo sub judice, impõem-se a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob os fundamentos ora alinhavados.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada nos autos, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedentes
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Em argumento recursal, os recorrentes reafirmam a tese inicial de nulidade da relação de aprovados e classificados no Processo Seletivo Interno para Formação do Quadro de Acesso por Mérito Intelectual, regido pelo Edital nº 01 e 02/DGP/DEIP/PMMT/2017 para Promoção à Graduação de 3º Sargento do Quadro de Praças da PMMT, em razão de não observância do requisito da estabilidade. Ao final, pugna pela reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2021